Tribunal: STF
Processo: ARE 849397
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-12
Data de publicação: 2015-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTO BÁSICO. INCORPORAÇÃO DE 50% DA PARCELA AUTÔNOMA. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à incorporação de 50% da “parcela autônoma” ao vencimento básico dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, por demandar a interpretação das Leis Estaduais 10.395/95 e 13.733/11, é de natureza infraconstitucional.



    2. É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é inviável, em sede de recurso extraordinário, a verificação, caso a caso, de decesso remuneratório decorrente de alteração no regime jurídico de servidores públicos, já que indispensável seria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.